Tribunal: CARF
Processo: 11030.721923/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PAF. NULIDADE DA AUATUAÇÃO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de fato e de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por meio de seus agentes fiscais, pode solicitar diretamente às instituições financeiras extratos bancários independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do sigilo bancário, ao teor da LC no 105/2001.
Tendo o contribuinte apresentado espontaneamente a documentação bancária em atendimento aos termos de intimação fiscal recebidos, não há que se falar em quebra do sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano calendário.
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador, caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste anual, atrai a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 150, § 4o do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, de forma individualizada, cujo ônus recai sobre o contribuinte, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização de depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas deduzidas a título de livro-caixa quando o contribuinte não apresenta suporte probatório idôneo a fim de comprovar a veracidade e natureza das despesas declaradas.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007) passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente ao mesmo período.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11030.721923/2014-71
ACÓRDÃO
2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOSE IVALEI GUERREIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
PAF. NULIDADE DA AUATUAÇÃO. VÍCIO FORMAL. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade do lançamento os atos e termos lavrados por
pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Estando devidamente circunstanciadas na decisão recorrida as razões de
fato e de direito que a fundamentam, não há motivos para decretação de
sua nulidade, devendo as questões relacionadas à valoração das provas ser
analisadas quando do exame do mérito das razões recursais.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA DO
SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por meio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente
às
instituições
financeiras
extratos
bancários
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize
quebra do sigilo bancário, ao teor da LC no 105/2001.
Tendo o contribuinte apresentado espontaneamente a documentação
bancária em atendimento aos termos de intimação fiscal recebidos, não há
que se falar em quebra do sigilo bancário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do imposto de renda, relativo à omissão de rendimentos
apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano calendário.
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
2
O termo inicial do prazo decadencial será: (a) primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, se não
houve antecipação do pagamento (art. 173, I, do CTN); (b) fato gerador,
caso tenha ocorrido recolhimento, ainda que parcial, desde que não
constatada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação (art. 150, § 4o, do
CTN).
Na hipótese dos autos, a ocorrência de imposto de renda retido na fonte
relativo a rendimentos sujeitos ao ajuste anual, atrai a aplicação da regra
decadencial prevista no artigo 150, § 4o do CTN.
Mantém-se o lançamento porquanto constituído dentro do lustro legal.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, de forma individualizada, cujo ônus recai sobre o
contribuinte, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando
lícita a caracterização de depósitos bancários não comprovados como
rendimentos.
DEDUÇÃO. LIVRO-CAIXA. DESPESAS DE CUSTEIO. COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado
poderá deduzir da receita decorrente do exercício da atividade as despesas
de custeio escrituradas em livro-caixa, necessárias à percepção da receita e
à manutenção da fonte produtora, desde que devidamente comprovadas.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Mantém-se a glosa das despesas deduzidas a título de livro-caixa quando o
contribuinte não apresenta suporte probatório idôneo a fim de comprovar
a veracidade e natureza das despesas declaradas.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 147.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
3
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007)
passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou
recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente
ao mesmo período.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
PAF. DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se
pretende demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide,
despiciendo o pedido de dilação probatória formulado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
4
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber
Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Weber Allak da Silva (substituto integral) e Wilderson
Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo conselheiro
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 496/524):
Contra o sujeito passivo acima identificado foi lavrado o auto de infração de fls. 2 a 26,
relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, exercícios 2010 a 2013, anos calendário 2009
a 2012, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$ 242.863,54,
acrescido de multa de ofício e juros de mora calculados até 10/2014, e de multa isolada
por falta de recolhimento do carnê-leão no valor de R$ 4.594,24.
Conforme consta do auto de infração, o imposto decorre de:
- omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 3.797,45 no
ano calendário 2010;
- omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em contas de
depósito ou de investimento, mantidas em instituições financeiras, em relação
aos quais o sujeito passivo e seu cônjuge, regularmente intimados, não
comprovaram, mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos
utilizados nessas operações, conforme termo de verificação fiscal, nos anos-
calendário 2009 a 2012;
- dedução indevida de despesas médicas nos valores de R$ 5.580,00 e R$ 1.640,16
nos anos calendário 2009 e 2011, respectivamente;
- dedução indevida de despesas de livro Caixa, nos anos-calendário 2009 a 2012.
O enquadramento legal consta do auto de infração.
No termo de verificação fiscal, fls. 28 a 39, a fiscalização apresenta a motivação do
lançamento. Dele extraem-se as observações e argumentos resumidos adiante.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
Omissão de Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício Recebidos de Pessoas
Jurídicas.
Foi lançada a omissão de rendimentos auferidos da Caixa de Assistência dos Empregados
do Banco do Estado do Rio Grande do Sul - CABERGS e da Caixa de Assistência dos
Funcionários do Banco do Brasil - CASSI, ano-calendário de 2010, no valor de R$ 3.797,45,
e deduzido o imposto retido na fonte no valor de R$ 16,64.
Omissão de Rendimentos Caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada.
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
5
O contribuinte, intimado (em duas oportunidades, a primeira por meio do "Termo de
Intimação Fiscal" no 0001, de 19/03/2014, e a segunda por meio do "Termo de Re-
Intimação Fiscal" no 0001, de 06.08.2014) a comprovar a origem e a natureza dos
ingressos ocorridos em sua conta corrente mantida junto à CREDIPLAN (Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Médicos do Planalto Médio, CNPJ sob o n°
97.259.253/0001-16), não logrou êxito, restando clara a omissão de rendimentos
conforme presunção legal estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Em razão de se tratar de conta conjunta com o cônjuge, que também foi intimado a
comprovar a origem e a natureza dos depósitos bancários, os valores considerados
omitidos foram rateados entre os titulares, na mesma proporção (50% para cada um).
A parcela dos rendimentos atribuída ao cônjuge do sujeito passivo, Carla Aparecida
Marchiori Guerreiro, está sendo tratada no processo administrativo fiscal no
11030.721915/2014-25.
Dedução Indevida de Base de Cálculo
Dedução Indevida Despesas Médicas.
Foram glosadas despesas médicas de familiares, que não foram relacionados como
dependentes nas declarações do contribuinte e a parcela de R$ 1.641,01 declarada como
paga à Unimed Planalto Médio no ano-calendário 2011 por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas de Livro-Caixa.
Só pode ser deduzida da base de cálculo do imposto de renda a título de despesa de Livro
Caixa da atividade, a remuneração, quando paga a terceiros, desde que se comprove a
existência de vínculo empregatício entre as partes, e, por conseguinte, os encargos
trabalhistas e previdenciários delas decorrentes.
Foram glosadas despesas relativas a pagamentos realizados a terceiros, por serviços
prestados, em que o contribuinte não comprovou o vínculo empregatício.
Essas despesas estão listadas nos Livros Caixa do contribuinte na conta "Serviços de
Terceiros sem Vínculo Empregatício" e dizem respeito a pagamentos efetuados à Ana
Rosângela Kemerich dos Reis (CPF no 705.453.830-72), sem comprovação do vínculo
empregatício, e à Eliana Aparecida de C. Oliveira (CPF no 441.307.750-49), na parte que
excede ao vínculo empregatício estabelecido entre as partes.
Os pagamentos efetuados à Eliana Aparecida de C. Oliveira, na parte abrangida pelo
vínculo empregatício estabelecido entre as partes estão listados nos Livros Caixa na
conta "Salários" e não foram objeto de glosa.
Multa por Falta de Recolhimento do IRPF Devido a Título de Carnê-leão.
Foi lançada multa isolada por falta de recolhimento do imposto devido mensalmente a
título de carnê-leão sobre os rendimentos auferidos de pessoas físicas, em decorrência da
ação fiscal e da falta de recolhimento integral do carnê-leão devido.
Cientificado do lançamento em 29/10/2014, fl. 322, em 28/11/2014, fl. 325, o contribuinte
apresenta a impugnação às fls. 325 a 343, a seguir substanciada, instruída com os
documentos de fls. 344 a 492.
IMPUGNAÇÃO
CONCORDÂNCIA COM PARTE DO LANÇAMENTO
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
6
Concorda com o lançamento relativo à omissão de rendimentos auferidos de pessoas
jurídicas e à glosas das despesas médicas.
DISCORDÂNCIA DA GLOSA DO CARNÊ-LEÃO
No subitem 02.02.04 do Termo de Verificação Fiscal, alicerçado nas disposições legais e
infra-legais que cita, o Agente Fiscal afirma serem dedutíveis das bases de cálculo mensais
e anuais do IRPF todos os dispêndios necessários à percepção da receita e à manutenção
da fonte produtora.
No caso a glosa incidiu exclusivamente sobre os pagamentos realizados a terceiros
(prestadores de serviços) sem vínculo empregatício ou sobre os valores que excederam o
vínculo empregatício.
O Agente Fiscal agiu de forma contraditória ao proceder à glosa das despesas em
referência. Isto pelos motivos a seguir delineados.
Pelo exame das cópias do livro Caixa acostadas aos autos pela fiscalização, verifica-se que
no ano-calendário de 2009 sem qualquer menção, a glosa incluiu também as despesas de
aluguéis, no importe de RS 9.622,23. Considerando-se que a descrição dos fatos constitui
um dos requisitos essenciais do lançamento, lícito é concluir que não foi formalmente
lançada. Por isso, não tem condições de subsistir.
O impugnante refuta integralmente a glosa das despesas relativas aos pagamentos
realizados a terceiros (prestadores de serviços), pelas razões a seguir:
Primeiramente, pela inobservância do princípio/regra que admite a dedutibilidade de
todas as despesas necessárias e usuais à percepção da receita e à execução (manutenção)
da atividade.
Em segundo, pela aplicação incompleta do artigo 75 do RIR/99, que admite a
dedutibilidade não apenas dos desembolsos previstos no seu inciso I, mas também, dos
incisos II e III, cujas hipóteses são também aplicáveis no presente caso.
Em terceiro, pela inobservância das diretrizes estabelecidas pela própria administração da
Receita Federal, materializada (neste caso) na falta de cumprimento do entendimento
oficial expresso na Pergunta e Resposta no 401, na qual é textualmente dito que são
dedutíveis não só os desembolsos efetuados a terceiros com quem o profissional
autônomo mantenha vínculo empregatício, mas também, os pagamentos efetuados a
terceiros sem vínculo empregatício, desde que caracterizem despesa de custeio
necessária à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora.
Em quarto, pela ausência de qualquer averiguação fática acerca da natureza das
atividades desenvolvidas pelo impugnante. A título de esclarecimento, informa que é
médico-cirurgião que sempre presta seus serviços em conjunto com equipe especializada
(outros profissionais liberais).
Em quinto, pela ausência de qualquer averiguação acerca da natureza dos tipos e a forma
como as terceiras pessoas, em maior ou menor complexidade, participam dos trabalhos
cirúrgicos. Informa que os valores pagos à Ana Rosângela Kemerich dos Reis, decorre dos
serviços de instrumentadora cirúrgica, observado que a mesma é profissional autônoma
que presta serviços a vários médicos-cirurgiões. Já os valores pagos a sua funcionária
Eliana Aparecida C. Oliveira, decorrem da prestação de serviços alheios aos usualmente
prestados, como nos casos de urgências hospitalares.
Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
7
Em sexto pela irrelevância que a falta de comprovação de vínculo empregatício possui
para efeitos de dedutibilidade dos desembolsos em lide. A efetividade da execução e do
pagamento dos serviços (não contestados pela fiscalização) e sua ocorrência com ou sem
vínculo empregatício não são causas suficientes para embasar a glosa em lide.
Assim sendo, a glosa deve ser desfeita.
INSURGÊNCIA CONTRA A MULTA APLICADA POR FALTA DE PAGAMENTO DO CARNÊ-
LEÃO
Na descrição dos fatos o motivo da aplicação da multa não está claro.
Os rendimentos omitidos recebidos de pessoa jurídica não estão sujeitos ao carnê-leão.
O Demonstrativo de Multa Exigida Isoladamente que integra o auto de infração sugere
que os cálculos incidiram sobre os valores dos pagamentos glosados no item precedente.
Tendo a mesma (glosa) sido impugnada, a subsistência da multa em tela depende da
decisão a ser adotada na referida parcela da exigência.
INSURGÊNCIA CONTRA A APURAÇÃO/COBRANÇA SOBRE OS VALORES DOS DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
O lançamento carece de sustentação legal e factual. Por isso, pleiteia seu cancelamento
embasado nos motivos expostos nos subitens seguintes.
Arguições preliminares de nulidade do lançamento
Decadência de parte do lançamento
O impugnante argui a decadência da parcela do lançamento correspondente aos meses
de janeiro a setembro de 2009.
Tal fenômeno se consumou observando que a ciência do lançamento ocorreu em
29/10/2014. Contando o tempo retroativamente, conclui-se que a consumação do prazo
de cinco anos ocorreu em 28/10/2009. Cita o Acórdão no 106.16028, de 07/12/2006 do
Conselho de Contribuintes, atual CARF, que vai ao encontro de seus argumentos.
Ilegalidade (ilicitude) da requisição dos extratos bancários
Em relação à requisição de extratos bancários, sustenta que Receita Federal do Brasil só
pode quebrar o sigilo bancário ante prévia ordem judicial. Em relação à matéria, cita
julgados do Supremo Tribunal Federal.
O lançamento em lide nasceu viciado, em face da ilicitude havia na obtenção de provas.
A fiscalização agiu ilegalmente (ilicitamente) ao exigir do impugnante o fornecimento dos
extratos bancários, sob a ameaça de que "O não atendimento, no prazo marcado, à
presente intimação para prestar esclarecimentos, sujeita-o, no caso de lançamento de
oficio, ao agravamento em 50% das multas a que se referem o inciso I e o § 1o do art. 44
da Lei no 9.430/96, com redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007".
Consequentemente, o procedimento fiscal é nulo.
Outras injuridicidades da quebra do sigilo bancário
No presente caso, houve inobservância dos requisitos formais determinados pela Lei
Complementar no 105/2001, por parte da autoridade fiscal ao exigir a transferência de
dados bancários ao Fisco.
Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
8
A fiscalização promoveu a quebra do sigilo fiscal como simples instrumento de verificação
e não em vista de um dos motivos prévios, legalmente constituídos. O lançamento padece
de vícios formais, tornando-se juridicamente nulo.
A requisição dos extratos carece de motivação
As requisições de fornecimento de cópia dos extratos bancários demarcaram o ponto de
partida da atividade fiscalizatória. Trata-se de ato administrativo, que deve ser motivado e
não o foi.
Inexistiu autorização judicial prévia, e, mais, nenhuma causa (motivação) anterior e
consistente foi apontada pelo Agente Fiscal demonstrando a indispensabilidade da
solicitação e do exame dos documentos bancários. Logo, o procedimento é inválido.
Infringência do artigo 6o (parte final) da LC 105/2001
As intimações para a apresentação dos extratos bancários não obedeceram aos critérios
legalmente determinados.
A infração à lei pela fiscalização materializou-se no fato de que a solicitação dos extratos
(e concomitante exigência de comprovação da origem dos depósitos) constituiu, de fato, o
ponto de partida dos lançamentos, e não um ato que deu seguimento a um
"procedimento fiscal em curso". O procedimento fiscal teve curso somente depois da
entrega dos extratos bancários.
Foi infringido o estabelecido no final do artigo 6° da Lei Complementar no 105/2001, na
parte cm que condiciona o acesso dos agentes tributários aos livros e documentos
(inclusive extratos) bancários, apenas quando "tais exames sejam considerados
indispensáveis pela autoridade administrativa competente''.
AS INCONSTITUCIONALIDADES FORMAIS DO LANÇAMENTO
Ofensa ao princípio da legalidade
Há vícios formais na Lei Complementar n° 105/2001, e que por extensão, tornaram inócuo
o Decreto (regulamentador) no 3.724/01.
O art. 145. § 1o permite identificar as atividades econômicas do contribuinte, "respeitados
os direitos individuais e nos termos da lei.” O poder legislativo, na Lei Complementar 105,
deixou de exercer sua competência indelegável de regrar a locução “nos termos da Lei”
citada e o Poder Executivo, através do Decreto no3.724/2001 usurpou essa competência.
E mais, o procedimento fiscal deve respeitar os direitos individuais.
Ofensa ao princípio da repartição das competências
Ao requisitar documentos bancários baseada em situação não prevista (autorizada) pela
Lei Complementar no 105/01, mas apenas no respectivo decreto regulamentador, não
estaria a Autoridade Tributária criando uma nova hipótese de quebra de sigilo bancário? A
resposta é afirmativa, tornando patente a invasão de competência exclusiva do Poder
Legislativo.
INCONSISTÊNCIAS MATERIAIS DA EXAÇÃO
Os vícios/equívocos de natureza material em seguida apontados, também impõem a
desconstituição do lançamento.
Ofensa ao artigo 3o do Código Tributário Nacional
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
9
Comparando o disposto no § 2o em relação ao estatuído no "caput" do artigo 42 da Lei no
9.430/96, chega-se à inarredável conclusão de que este (caput), de fato, impinge uma
tributação mais onerosa aos contribuintes que não logram comprovar a origem dos
depósitos.
Trata-se, insofismavelmente, de uma forma ilegal de punir mediante imposição tributária
(ou exigência de imposto) mais gravosa. Ora, o tributo não foi criado e,
consequentemente, não pode ser empregado como instrumento punitivo. No campo
tributário, esta função é exercida pela multa.
É o que está claramente disposto nos artigos 3o e 136 do Código Tributário Nacional
(CTN), inobservados no presente caso.
Ofensa ao artigo 43 do Código Tributário Nacional
Assim como está redigido, o caput do artigo 42 da Lei n° 9.430/96, afrontaria o conceito
de renda estabelecido no artigo 43 do Código Tributário Nacional (CTN).
O depósito bancário (em geral) equivale a um capital fungível (um bem financeiro) que
gera resultados cm virtude da sua constante (re) aplicação. Pode ou não, representar (em
parte ou no todo) um fenômeno passível de tributação, ou seja, um rendimento líquido
tributável.
A incongruência com o artigo 153, II, da CF/88
Adentrando no plano constitucional, observa-se, igualmente, que se o dispositivo em
questão (art. 42 da Lei no 9.430/96) fosse aplicado na forma entendida pelo Fisco, tal
interpretação seria incongruente com o conceito de "renda e proventos de qualquer
natureza", implicitamente contido no artigo 153, III, da Constituição Federal.
Descumprimento do artigo 142 do Código Tributário Nacional
Esta irregularidade se constata visualizando o Auto de Infração, na parte em que o Agente
Fiscal embasou o lançamento na sumária indicação de ..OMISSÃO DE RENDIMENTOS
CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS COM ORIGEM NÃO COMPROVADA.
O Agente Fiscal transferiu ao contribuinte a incumbência verificativa que só a ele competia
executar, nos termos do art. 142 do CTN.
Se acaso o desempenho de tais tarefas mostrou-se complexo, difícil, ou até de quase
impossível delineação, o artigo 148 do Código Tributário mostra os caminhos
procedimentais alternativos para atender os interesses do Erário.
Inconsistência factual do lançamento
Por presunção, o Agente Fiscal tributou os valores dos depósitos bancários como
rendimentos omitidos, calcado num único argumento, qual seja, o da falta de prova da
origem dos recursos. A autoridade fiscal deixou de executar os procedimentos
averiguatórios indispensáveis para uma adequada e segura compreensão dos fatos e de
aplicar corretamente a lei no caso concreto.
Especialidade médica praticada pelo impugnante
O impugnante é especialista na área ginecológica. No âmbito dessa atividade, exerce
atividades clínicas, e, concomitantemente, executa muitos procedimentos cirúrgicos, que
envolvem (exigem) o emprego de variados tipos de próteses.
Natureza dos recursos depositados
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
10
Dentro dos montantes depositados (tributados) existem valores relativos:
a - a materiais adquiridos pelas pacientes de empresas médicas que atuam no
comércio de produtos médico-hospitalares, cujos recursos - num elevado
percentual - apenas transitaram em sua conta;
b - a remunerações pertencentes a outros profissionais coparticipantes dos
procedimentos clínico-cirúrgicos, cujos recursos (também) apenas transitaram em
sua conta;
c - a outras operações que não traduzem a obtenção de rendimentos tributáveis.
Protesta pela posterior juntada de provas.
PROCESSO (PAF) N° 11030.722017/2014-94
Por meio do processo 11030.722017/2014-94, foi lançada multa por falta de retenção do
imposto de renda na fonte no importe de R$ 5.162,97.
No demonstrativo em anexo (Anexo I), verifica-se a apuração da multa aplicável, sendo
que, na hipótese em tela, evidencia-se a condição estabelecida no art. 725 do RIR/99 e
normatizado na Instrução Normativa da então Secretaria da Receita Federal SRF no 15, de
06 de fevereiro de 2001, que trata do reajustamento da base de cálculo do imposto, haja
vista a fonte pagadora (o contribuinte ora fiscalizado) haver assumido o ônus do imposto
devido.
O impugnante contesta a penalização em referência, pois não estava obrigado a efetuar a
retenção do IR Fonte sobre os rendimentos pagos às pessoas físicas que lhe prestaram
serviços e as pessoas físicas deveriam recolher o carnê-leão.
PEDIDO
Por fim, requer o cancelamento das parcelas impugnadas do lançamento.
PETIÇÃO E JUNTADA DE PROVAS
Em 20/01/2015, o contribuinte volta a comparecer aos autos, apresentando a petição às
fls. 353 a 357, a seguir resumida, juntamente com os documentos às fls. 358 a 492.
Salienta que a busca e o exame de elevado número de dados não foi possível de ser
realizado no curto prazo de 30 dias para impugnação, o que caracteriza o motivo de força
maior previsto no parágrafo 4o, "a", do artigo 16 do Decreto no 70.235/72 (redação do art.
67 da Lei no 9.532/97), que ampara o pedido de juntada e apreciação dos documentos
presentemente encaminhados a essa Delegacia de Julgamento.
Acerca do lançamento da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários,
impõe-se confrontar o montante dos valores recebidos de pessoas físicas mensalmente
declarados com os somatórios dos depósitos bancários mensalmente tributados pela
fiscalização. Os valores recebidos de pessoas físicas foram depositados em conta
bancária.
Os dados apresentados autorizam concluir que a fiscalização agiu equivocadamente ao
não deduzir dos valores brutos dos depósitos as quantias correspondentes aos
rendimentos declarados que neles estão embutidos.
Devem ser excluídos dos depósitos bancários os recursos de terceiros que apenas
transitaram na sua conta bancária.
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
11
Dentre outras existentes, as provas que até esta data conseguiu identificar e obter
consistem nas notas fiscais das próteses mamárias adquiridas por suas pacientes junto à
empresa "Equipamentos Biomédicos e Materiais Cirúrgicos Ltda", de Porto Alegre.
As aquisições foram normalmente feitas a prazo (parceladas), mediante a emissão de
cheques pré-datados deixados (pelas pacientes) na clínica em função da garantia pessoal
que a empresa vendedora exigia do impugnante (médico).
Ressalva que inobstante tratar-se de material de uso exclusivamente feminino, por
desatenção, diversas notas fiscais foram emitidas em seu nome.
As planilhas e as cópias das notas fiscais (até agora obtidas) demonstram que transitaram
em sua conta bancários os valores pertencentes a terceiros, os quais discrimina.
Os elementos apresentados autorizam concluir que os valores discriminados neste item
são recursos de terceiros, afastando, com isso, a presunção de omissão de rendimentos
presumida pela fiscalização.
Tributação (errônea) sobre meras transferências entre contas
Compulsando os extratos bancários, o impugnante constatou que a fiscalização,
erroneamente, tributou como rendimentos omitidos os valores que correspondem a
meras transferências entre contas bancárias, conforme segue:
SAÍDAS

ENTRADAS
Banco Data da saída Valor da Saída
Banco Data da entrada VI. Entrada
Banrisul 13.09.2010 22.899,57(*)
Crediplan 13.09.2010 26.774,57(*)
Banrisul 19.04.2011 10.000,00(**)
Crediplan 19.04.2011 13.700,00(**)
(*) Valor sacado da poupança e juntado a outros recursos formando um depósito de valor
um pouco superior (no mesmo dia).
Alicerçado no princípio da verdade material, pede o exame dos elementos probatórios, ou
na hipótese de ser considerada necessária a realização de diligência, desde já requer para
responder um único quesito: os elementos probatórios ora apresentados infirmam a
presunção fiscal de que se tratam de rendimentos tributáveis omitidos?
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o crédito
tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010, 201, 2012, 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito
ou de investimento.
DEDUÇÃO DE LIVRO CAIXA.
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
12
São admitidas as deduções pleiteadas com a observância da legislação tributária e que
estejam devidamente comprovadas nos autos.
Cientificado da decisão, em 23/11/2015 (fls. 557), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 21/12/2015, recurso voluntário (fls. 559/586), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: 2 – Os lançamentos
fiscais; 3 – A decisão de 1a instância; 4 – O recurso voluntário; 5 – Observações preambulares: 5.1
– A matéria concernente ao PAF 11030.722017/2014-94 (‘MULDI’); 5.2. – A estrutura formal da
decisão de 1o grau; 6 – A insurgência conta a glosa de despesas das bases de cálculo mensais e das
DIPFs anuais (subitem 02.02.04): Razões recursais: A – Cobrança sobre despesas não glosadas
(alugueis); B- Glosa dos valores referentes aos serviços pagos a prestadores de serviços COM
vínculo empregatício; C – Glosa dos valores referentes aos serviços pagos a prestadores de
serviços sem vínculo empregatício; 7 – A insurgência contra a multa aplicada por falta de
pagamento do carnê-leão (subitem 02.02.05): Razões recusais; 8 – A insurgência contra a
apuração/cobrança sobre os valores dos depósitos bancários: Razões recursais: pede o reexame
dos seguintes pontos suscitados na peça impugnatória: 3.5.1 – Arguições preliminares de nulidade
do lançamento; 3.5.2 – A decadência de parte do lançamento; 3.5.3 – A ilegalidade (ilicitude) da
requisição dos extratos bancários; 3.5.4 – Outras injuridicidades da quebra do sigilo bancário;
3.5.5 – A requisição dos extratos carece de motivação; 3.5.6 – A infringência do artigo 6o (parte
final) da LC 105/2001; 3.5.7 – As inconsistências formais do lançamento: 3.5.7.1 – A ofensa ao
princípio da legalidade. 3.5.7.2 – A ofensa ao princípio da repartição de competência; 3.5.8 – As
inconsistências materiais da exação: 3.5.8.1 – a ofensa ao artigo 3o do Código Tributário Nacional;
3.5.8.2 – A ofensa ao artigo 43 do Código Tributário Nacional; 3.5.8.3 – A incongruência com o
artigo 153, II, da CF/88; 3.5.8.4 – O descumprimento do art. 142 do Código Tributário Nacional;
3.5.9 – A inconsistência factual do lançamento: 3.5.9.1 – A especialidade médicas praticada pelo
impugnante; 3.5.9.2 – A natureza dos recursos depositados; 3.5.9.3 – A impossibilidade de
produzir as provas no prazo da impugnação: Razões recursais: * Não extinção do direito de lançar;
* Não apreciação da “inconstitucionalidade”; * ‘Não ocorrência de ‘nulidade’ por “vício na
obtenção da prova”; * ‘Atividade vinculada’; * ‘Depósitos Bancários’: a) – Matéria de direito; b) –
Matéria de fato: b.1) – O primeiro momento da fase impugnatória; b.2) – O segundo momento da
fase impugnatória; b.3) – A inconformidade com a decisão de 1o grau. Cita jurisprudência judicial e
administrativa para motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, seja declarada a
improcedência do lançamento realizado, com o arquivamento do presente feito.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 587/634.
É o relatório.

VOTO
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
13
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
As alegações trazidas em sede preliminar, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.
Mérito
Da omissão de rendimentos apurada, da dedução indevida de despesas de livro-
caixa e da multa por falta de recolhimento de carnê-leão:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no valor total de R$ 768.505,79 (AC/2009 a 2012), dedução
indevida de despesas de livro-caixa, no valor total de R$ 819.123,42 (AC/2009 a 2012) e multa por
falta de recolhimento do IRRF a título de carnê-leão, no valor total de R$ 2.376,87 (AC/2010 e
2012), apuradas em sede de verificação das obrigações tributárias relativas aos anos-calendário de
2009 e 2010, importando na apuração do imposto suplementar revisado de R$ 225.243,37, a ser
acrescido de multa de ofício e juros de mora, além da multa isolada, no valor de R$ 2.376,87,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
afastamento das infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 496/524) e atendo-se
às informações contidas no termo de verificação fiscal e no auto de infração (fls. 2/41), não há
como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações da
peça impugnatória, as quais foram detidamente apreciadas pela DRJ/BHE – me convenço e
manifesto concordância com a decisão recorrida, conforme disposto no art. 114, § 12, I da Portaria
MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF).
De fato, inicialmente vale registrar que o presente feito seguiu os trâmites
regulares. A fiscalização atuou dentro da estrita legalidade e no limite institucional de sua
competência, encontrando-se o auto de infração devidamente formalizado. Ademais, o
lançamento está cabalmente motivado e a base legal enquadrada contém a descrição das
infrações remanescentes em litígio – relativas à omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada relativas (AC/2009 a 2012), à dedução indevida
de despesas de livro-caixa (AC/2009 a 2012) e a multa por falta de recolhido do IRRF a título de
carnê-leão (AC/2010 a 2012) – e dos dispositivos legais que deram suporte a penalidade aplicada e
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
14
do valor devido, conforme se abstrai do auto de infração e do termo de verificação fiscal lavrados
(fls. 2/41), de maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do direito de defesa.
Logo, do ponto de vista procedimental, a conduta fiscal transcorreu dentro da
restrita legalidade sem qualquer prejuízo ou inobservância ao contraditório que foi exercido com
regularidade e plenitude, inexistindo eventual irregularidade na autuação bem como eventual
cerceamento do contraditório ou ao direito de defesa que, diga-se de passagem, foi exercido
regularmente, a tempo e modo.
Quanto ao sigilo bancário, onde se pretende ver nulificada a autuação em relação
aos depósitos bancários de origem não comprovada, nada a prover, pois não houve requisição de
informações financeiras expedidas nos autos, tendo a atividade fiscal sido realizada com base nos
documentos bancários trazidos pelo próprio contribuinte, conforme bem registrado na decisão
recorrida (fls. 511).
Não obstante, e a ainda que assim não fosse, cabe ressaltar que tal matéria foi
pacificada no STF com o julgamento do RE no 601.314/SP, recebido na sistemática da repercussão
geral – cuja observância é obrigatória pelo CARF, ao teor do art. 98, II, “b” do Novo RICARF – onde
restou decidido ser legítima a prestação de informações bancárias com base na LC no 105/2001,
tratando-se de transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o Fisco, que poderá
ser realizada sem prévia ordem judicial, restando fixada a seguinte tese:
“TEMA 225: Tese: I - O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da
capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do
dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal. II – A lei 10.174/01 não atrai a aplicação
do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental
da norma, nos termos do artigo 144, § 1o, do CTN.”
Destarte, mesmo que o Recorrente não tivesse apresentado os respectivos extratos
bancários, inexistiria óbice ao Fisco, no exercício de sua missão institucional, solicitar e obter
informações bancárias diretamente à instituição financeira, cuja transferência de dados norteada
pela LC no 105/2001, não caracterizaria eventual quebra de sigilo.
No mesmo sentido, no que tange à suposta decadência do direito de lançar
referente ao exercício de 2010, também carece de razão o Recorrente. E, como fundamentado na
decisão recorrida (fls. 507/508), restando constatada a ocorrência de IRRF no ano-calendário de
2009 (fls. 42/48), o termo inicial da contagem do prazo decadencial ocorreu em 31/12/2009,
escoando-se em 31/12/2014. Logo, constando que o auto de infração foi lavrado em 09/10/2014
(fls. 3), tendo sido sendo o contribuinte dele regularmente notificado em 29/10/2014 (fls. 325),
inclusive apresentando impugnação regular em 28/11/2014 (fls. 325/343), não se operou a
decadência no referido período, pois ainda estava em curso o lustro legal para constituição do
crédito tributário.
Portanto, superadas as questões da suposta e ilegal quebra do sigilo, ainda mais
levando-se em conta que a autuação teve por base os documentos bancários fornecidos pelo
Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
15
próprio contribuinte em atendimento aos termos de intimação expedidos; da decadência parcial
do direito de lançar e ausência de vício a importar na nulidade da autuação; e restando constatada
a omissão de rendimentos caraterizada por depósitos bancários sem que se tenha havido a
efetiva comprovação da origem individualizada das quantias autuadas, capaz de demonstrar de
forma inequívoca a proveniência dos depósitos realizados na conta bancária mantida junto à
instituição financeira – sendo certo, diga-se de passagem, que o que se tributa não são os
depósitos propriamente ditos, mas sim a omissão de rendimentos por eles representados, sobre
os quais não houve a comprovação de sua origem, cujo indício autoriza a presunção de obtenção
de renda, depósitos estes que se encontram registrados na tabela constante do termo de
verificação fiscal, relativa a participação do contribuinte em 50% (fls. 33/34) – urge a manutenção
da exigência, ao teor da legislação de regência (art. 42 da Lei no 9.430/96 e 849 do RIR/99), razão
pela qual reconheço a subsistência do crédito tributário no particular.
Ademais, em relação aos depósitos bancários sem a devida comprovação de sua
origem, tal matéria já se encontra sumulada neste CARF, culminando com a edição da súmula
vinculante no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Quanto às despesas com livro-caixa, melhor sorte também não lhe socorre,
porquanto as despesas glosadas relacionadas na peça recursal – levando-se em conta que as
despesas com aluguéis não foram glosadas pela fiscalização, mas somente as “despesas com
serviços de terceiros sem vínculo empregatício”, que por sua vez foram parcialmente acatadas – já
foram detidamente apreciadas na decisão recorrida (fls. 518/522), importando na manutenção da
autuação no particular, sobretudo à míngua de comprovação por suporte documental hábil e
idôneo.
Destarte, restando desatendidos os requisitos para dedutibilidade das despesas em
litígio escrituradas o livro-caixa, correta é atuação e a decisão recorrida, tudo em estrita sintonia
com a legislação de regência, razão pela qual mantenho a glosa operada.
No que tange à multa por falta de recolhimento do carnê-leão, também nada a
prover. Vale salientar que com a edição da MP no 351 de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.488/2007 (que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996), de fato, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-
leão (50%) sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a
menor do imposto devido (75%), cujo entendimento, aliás, já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
16
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Com efeito, apurada a regularidade da ação fiscal que ocorreu em conformidade
com a legislação de regência, correta é decisão recorrida – porquanto na vigência da MP no
351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 – urgindo a manutenção da multa isolada aplicada
por falta de recolhimento do carnê-leão nos anos-calendário de 2010 e 2012.
Em relação as supostas inconstitucionalidades e ilegalidades aventadas, com
especial destaque para a violação aos princípios constitucionais da legalidade e da repartição das
competências, também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, cuja matéria aliás também
está pacificada por meio da Súmula no 2:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos.
Quanto ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para apresentação
de novo suporte documental probatório, não vislumbro a necessidade de sua realização, visto que
o presente processo está suficientemente instruído e é contundente a demonstrar a sujeição
passiva em relação às matérias remanescentes autuadas. Ademais, no processo fiscal a produção
probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do julgador (art. 18 do
Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.
Por fim, vale relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a exigência e
constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas nas bases de cálculo do imposto
de renda dos anos-calendários autuados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.871 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11030.721923/2014-71
17
Wilderson Botto

Fl. 653
DF CARF MF
Original